Tribunal: TCU
Processo: 031.129/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2223/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária , neste processo de monitoramento, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, V, "a", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em relação ao Acórdão 1111/2018-TCU-Plenário , ACORDAM em: considerar em cumprimento a determinação constante do item 9.1; implementadas as recomendações constantes dos itens 9.2 e 9.3; dispensar a continuidade do monitoramento determinado pelo item 9.5, ante a perspectiva do cumprimento do item 9.1, do mesmo acórdão ora monitorado; encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Nacional de Energia Nuclear, à Indústrias Nucleares do Brasil e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.129/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos e Entidades: Comissão Nacional de Energia Nuclear, Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.